Tribunal: TJDFT
Processo: 0740234-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740234-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS ALBERTO DA SILVA EMBARGADO: AMANDA CARDOSO GUTERMUTH PEREZ D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, apresentados ao ID 56818062. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator